Tribunal: TJBA
Processo: 0005766-98.2008.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005766-98.2008.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Cristiano Correia Recla Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PLEITO DE DESPRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – DÚVIDAS ACERCA DA REAL INTENÇÃO DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - QUESTÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Cristiano Correia Recla em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Pleito de Despronúncia – inviabilidade. A materialidade e os indícios de autoria delitiva estão evidenciados nos documentos colacionados aos autos e na prova oral colhida em ambas as fases de persecução penal. Ressalte-se que, embora as testemunhas não tenham presenciado o momento da execução do crime, socorreram a Vítima, oportunidade em que tomaram conhecimento pela Ofendida de que o Recorrente foi o autor das facadas, que lhes causaram as lesões descritas no laudo pericial. 3. Desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve – não acolhimento. A tese de que a Vítima se lesionou acidentalmente até o momento se encontra isolada nos autos. Ademais, o fato de as lesões não terem acarretado perigo de vida à Ofendida, por si só, não é suficiente para concluir pela ausência de animus necandi. Na hipótese, a existência de dúvidas acerca da real intenção do agente, não permite desclassificar o crime de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais, haja vista que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate. 4.Exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – impossibilidade. Ressai dos autos que a motivação do crime, em tese, estaria relacionada a não aceitação do término do namoro. Além do mais, infere-se das declarações da Ofendida que o Réu portava uma faca escondida em suas costas e, no momento em que evitou ser abraçada por ele, de forma inesperada, foi atacada com diversos golpes de faca, dificultando a sua reação. Diante disso, não há que se falar em manifesta improcedência das qualificadoras contidas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, razão pela qual o exame mais aprofundado dessas circunstâncias deve ser realizado pelo Conselho de Sentença. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0005766-98.2008.8.05.0079 da comarca de Eunápolis, no qual figuram como Recorrente CRISTIANO CORREIA RECLA, e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)